Tribunal: TCU
Processo: 005.264/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8647/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada por Atlântico Engenharia Ltda. contra o Pregão Eletrônico 496/2020, promovido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), cujo objeto é contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos do ramo de engenharia, voltados à manutenção preventiva, corretiva e preditiva, bem como realização de serviços eventuais correlatos, nos sistemas, equipamentos, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de prevenção e combate a incêndios, existentes ou que venham a ser instalados, bem como reconstituição e adequação das partes civis afetadas, nas instalações prediais do DNIT/Sede. Considerando que a representante, vencedora na etapa de lances, foi inabilitada por ter apresentado salário base, para algumas categorias profissionais, acima do piso salarial definido nas respectivas Convenções Coletivas de Trabalho. Considerando que, em oitiva prévia, o pregoeiro, após manifestação da área técnica do DNIT, reconheceu o equívoco da decisão original ao confundir salário base de categorial profissional como o preço unitário máximo de referência do Edital. Considerando que o salário base alude a um dos custos que compõem o preço unitário final do serviço, o qual não pode ser superior ao valor unitário de referência adotado pelo Edital; Considerando que a representante, embora tenha apresentado salário base, para algumas categorias profissionais, superior ao piso salarial definido em convenções coletivas, ofereceu proposta mais vantajosa, cujo preço unitário final é inferior ao valor de referência do edital; Considerando que o Tribunal, na linha do entendimento esposada nos Acórdãos 256/2005, 290/2006, rel. E. Min. Augusto Nardes, 421/2007 e 1.024/2007, rel. E. Min. Valmir Campelo, todos do Plenário, distingue o salário-base e o preço unitário máximo aceitável (item que inclui outros custos além do salário e que servirá de critério de aceitabilidade de preços, nos termos do artigo 40, inciso X, da Lei 8.666/1993); Considerando que o pregoeiro, ao retratar da decisão original, deu provimento a recurso administrativo interposto pela Atlântico Engenharia Ltda., a fim de considerá-la habilitada, contra a qual não foi aviado qualquer outro recurso por parte das demais licitantes; Considerando, por fim, que o objeto do certame foi adjudicado em favor da empresa Atlântico Engenharia Ltda., tendo sido homologada a licitação e celebrado contrato com a referida empresa. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.264/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria 34-SEAE, de 31/5/2021. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Anna Tereza Castro Silva Ribeiro (48149/OAB-DF), Geovanna Beatriz Castro Silva Ribeiro (31932/OAB-DF) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.